Tribunal: TCU
Processo: 028.572/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9132/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.572/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gabriella Moreira de Moura (XXX.432.423-XX); Anna Karla Barros da Trindade (XXX.465.613-XX); Elissa Tavares Duarte Cavalcante (XXX.439.363-XX); Francisco Janio Cavalcante (XXX.900.273-XX); Gerlandia Maria Bezerra Melo (XXX.127.713-XX); Joao Evelange Nascimento da Silva (XXX.616.733-XX); Pedro Alves de Melo Gomes (XXX.697.513-XX); Rute Glesia Lima Noleto (XXX.019.873-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.